Tribunal: STF
Processo: AI 764298
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. 
   Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Falta. Agravo 
   regimental não provido. A decisão agravada invocou e resumiu os 
   fundamentos do entendimento invariável da Corte, cujo teor 
   subsiste invulnerável aos argumentos do recurso, os quais nada 
   acrescentaram à compreensão e ao desate da quaestio 
   iuris.

2.	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação 
   de ofensa ao art. 5°, caput, da Constituição Federal. 
   Prequestionamento. Ausência. Aplicação das súmulas 282 e 356. 
   Agravo regimental não provido. Não se admite recurso 
   extraordinário quando falte prequestionamento da matéria 
   constitucional invocada.